Tribunal: TJES
Processo: 0008477-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008477-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO AUTOMÓVEL ÔNUS DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, o dolo é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente. Precedentes.

2. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim unificado (fls. 06/08), pelo print da tela do DETRAN/ES, que comprova que, desde 16 de abril de 2021, havia restrição de furto (fls. 14), guia de remoção de veículos (fls. 18), auto de apreensão (fls. 23) e pela prova oral produzida em juízo.

3. Depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais militares que participaram do flagrante.

4. Apelante que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem lícita do bem, na medida em que apresentou versões distintas, na seara policial, e em juízo, sobre a aquisição do veículo, e totalmente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos, além de não possuir documentos do automóvel, ou qualquer outro que comprove a transação de compra e venda realizada. Precedentes.

5. O apelante ostenta 02 (duas) condenações transitas em julgado, pelos crimes de furto de automóvel e roubo de celular, respectivamente, nos processos nºs 0013884-31.2019.8.08.0035 e 0030150-35.2015.8.08.0035, demonstrando que costuma se envolver em práticas delitivas.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008477-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAICON SCHINEIDER DA SILVA - ES27193

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIO FILIPE MARIANO NILO, em face da Sentença (fls. 90/91), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa, em razões de folhas 95/99, requer a absolvição do apelante, ante a ausência de demonstração do dolo.

Narra a denúncia, que em 12 de maio de 2021, na rodovia Leste Oeste, bairro Vale Encantado, em Vila Velha, o apelante conduzia o veículo Fiat Pálio Young, placas DDK6288, cor vermelha, chassi 913D17808612242089, Renavam 747208280, que sabia ser ser produto de crime.

Inicialmente, consigno que no crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, o dolo é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente. (STJ; AgRg-REsp 1.838.076; Proc. 2019/0275813-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022)

Sob esse viés, verifico que no caso em exame, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim unificado (fls. 06/08), pelo print da tela do DETRAN/ES, que comprova que, desde 16 de abril de 2021, havia restrição de furto (fls. 14), pelo guia de remoção de veículos (fls. 18), pelo auto de apreensão (fls. 23) e pela prova oral produzida em juízo.

Notadamente, extrai-se dos depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais militares que participaram da operação, que o apelante, ao perceber que estava sendo realizada fiscalização de trânsito na avenida Leste Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, realizou manobra brusca, estacionando o automóvel no acostamento, abandonando-o com sua esposa dentro, empreendendo fuga a pé.

Por sua vez, o apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do bem, na medida em que apresentou versões distintas sobre a aquisição do veículo, e totalmente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos, além de não possuir documentos do automóvel, ou qualquer outro que comprove a transação de compra e venda realizada.

Na seara policial, o apelante noticiou que comprou o automóvel das mãos de um indivíduo conhecido por WELLINGTON SILVA, através de um anúncio no site olx.com, pelo valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao tempo em que no seu depoimento judicial, noticiou que o valor pago foi entre R$ 4.000,00 (quatro mil) a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e que o bem foi adquirido de uma “mulher”, não sabendo informar nada sobre a mesma.

Ora, é sabido que, em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu, consoante já restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 217.713, de Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em 20/06/2023.

Ademais, em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o apelante ostenta 02 (duas) condenações, transitas em julgado, pelos crimes de furto de automóvel e roubo de celular, respectivamente, nos processos nºs 0013884-31.2019.8.08.0035 e 0030150-35.2015.8.08.0035, demonstrando que costuma se envolver em práticas delitivas.

Assim, considerando toda a prova carreada nos autos, depreende-se ter o apelante, de fato, incidido na conduta descrita no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.